Tribunal: TJMT
Processo: 1014029-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014029-60.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. LEIDINEIA KATIA BOSI
PACIENTE(S): VALCLEI DE JESUS CONCEIÇÃO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VALCLEI DE JESUS CONCEIÇÃO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 629144), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 16, parágrafo único, II, da Lei no 10.826/03 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) os policiais militares responsáveis pelo flagrante “adentraram a residência do paciente sem a respectiva autorização judicial”, a caracterizar ilegalidade da busca domiciliar; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 48618966), com documentos (ID 48614982/ID 48614985).
Relatos.
Em 1o.7.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“Quanto à análise da prisão, em sede de cognição sumária e sem qualquer precipitação ou antecipação de mérito sobre a causa, tenho que a segregação cautelar do autuado é medida que se impõe, senão vejamos:
Primeiro, porque trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, cumprindo o requisito do art. 313, inciso I do CPP. Segundo, porque se tem como presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência dos fatos e nos fortes indícios de sua autoria delitiva conforme documentos amealhados aos autos.
Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), fundamentado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois não se trata de conduta isolada na vida do autuado, que, conforme levantado em sua folha de antecedentes, além de ser reincidente específico na prática de crimes contra o Sistema Nacional de Armas (Processos Códigos 582015 e 534432), ainda responde à outras duas ações penais pelos crimes de quadrilha ou bando (Processo Cód. 82244) e tráfico de drogas (Processo Cód. 526986), revelando o seu escárnio com a segurança pública e a própria Justiça.
Assim, conforme se vê do histórico criminal, o autuado se trata de um indivíduo com personalidade voltada à prática de ilícitos, que faz do crime o seu modo de vida. Logo, ao nosso ver, no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar o mesmo estímulo para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública. [...]
Assim, esse novo fato atribuído ao autuado, somado à contumácia na prática de ilícitos, revelam a sua personalidade criminosa e a total descrença com a justiça, o que demostra a imprescindibilidade da manutenção de suas prisões para a garantia da ordem pública, pois inegável o receio de perigo de ser colocado em liberdade. [...]
Diante do exposto, com fulcro no art. 312 e 313, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de VALCLEI DE JESUS CONCEIÇÃO, EM PRISÃO PREVENTIVA.” (Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – www.tjmt.jus.br)
Pois bem.
A matéria relativa à ilegalidade da busca domiciliar, por ausência de ordem judicial, possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser reservada à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, AgRg no HC no 27.258/SP - Relator: Min. Hamilton Carvalhido - 10.6.2003; TJMT, HC N.U 1004887-32.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2020).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual possui uma condenação por tráfico de drogas (Código 526986/Cuiabá), além de responder 3 (três) ações penais, sendo duas por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Códigos 582015/Cuiabá e 534432/Várzea Grande) e uma por associação criminosa (Código 82244/Rosário Oeste).
A reiteração criminosa justifica, por si só, a segregação preventiva para garantia da ordem pública, pois evidencia risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, HC no 554.000/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 8.5.2020).
No mesmo sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Em seu turno, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica, ao menos em sede perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva do paciente, sobretudo em crimes contra o Sistema Nacional de Armas (Códigos 582015/Cuiabá, 534432/Várzea Grande, 82244/Rosário Oeste e 526986/Cuiabá), notadamente por incorrer em conduta ilícita menos de 1 (um) ano após obter liberdade vinculada em ação penal por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a demonstrar que a substituição não obstou a habitualidade delitiva (STJ, HC no 543897/BA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.3.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO